Tribunal: TJES
Processo: 5014502-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014502-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRO-AVANTE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5014502-20.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CENTRO-AVANTE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por empresa de transporte rodoviário de cargas contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação anulatória de débito fiscal, na qual busca desconstituir auto de infração relativo ao creditamento indevido de ICMS. O pedido liminar objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a abstenção de inclusão do nome da agravante em cadastros de inadimplentes e a expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante tem direito à suspensão da exigibilidade do crédito tributário e à consequente emissão de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa; e (ii) estabelecer se é possível impedir a inclusão do nome da empresa nos órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crédito tributário regularmente constituído goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao contribuinte o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, eventual nulidade do lançamento ou erro da Administração Fazendária.

4. A análise da validade dos documentos fiscais apresentados pela agravante e da aplicabilidade da Súmula 509 do STJ demanda dilação probatória, não sendo viável sua aferição em sede de cognição sumária.

5. A ausência de provas robustas que afastem a presunção de certeza e liquidez do crédito tributário impossibilita a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 151, V, do CTN.

6. Nos termos do art. 206 do CTN, a emissão de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa exige a comprovação de penhora ou de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, requisitos não atendidos no caso concreto.

7. A manutenção da exigibilidade do crédito tributário permite a inclusão do nome da agravante em órgãos de restrição creditícia, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O crédito tributário regularmente constituído goza de presunção de certeza e liquidez, sendo ônus do contribuinte apresentar prova inequívoca para afastá-la.

2. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário depende da presença de prova inequívoca do direito alegado, o que não se verifica quando há necessidade de dilação probatória.

3. A emissão de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa está condicionada à existência de penhora ou de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 206 do CTN.

4. A manutenção da exigibilidade do crédito tributário autoriza a inclusão do contribuinte em cadastros de inadimplentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, I; LC nº 87/1996, art. 20; CTN, arts. 151, V, e 206; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 509; TJPR, ApCiv 0001926-51.2021.8.16.0004, Rel. Des. Subst. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, j. 18.03.2024; TJMG, APCV 5210791-78.2022.8.13.0024, Rel. Des. Leopoldo Mameluque, j. 16.07.2024; TJES, AI 5002798-44.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

CENTRO-AVANTE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
, no qual pretende, de plano, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado ao Estado réu
(i)
que retire ou se abstenha de incluir o nome da Autora em órgãos de restrição creditícia ou Cartórios de Protesto de Títulos; e
(ii)
que continue a fornecer “Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa”
.

Em suas razões recursais (id 9892139), afirma a recorrente que:
(i)
a hipótese tratada na demanda originária (anulatória de débito) é de cobrança de ICMS pelo regime de substituição progressiva;
(ii)
que há possibilidade de compensação tributária, na forma do art. 20 da Lei Complementar n°. 87/96;
(iii)
que a irregularidade aferida pelo fisco partiu da fornecedora do produto comercializado, a qual deixou de incluí-la como destinatária nas notas fiscais; e a
(iv)
aplicabilidade da Súmula 509 do STJ ao caso.

Diante disso, requer seja deferido o pedido de antecipação de tutela a fim de que
“seja determinado a Fazenda Pública Estadual, que não deixe de emitir a Certidão Positiva com os Efeitos de Negativa com base no auto de Infração contidos nos autos, bem como não realize qualquer ato de inclusão nos órgão de proteção, até o final do deslinde do feito”;
e, ao final, a confirmação da medida liminar.

No id 10006203, foi indeferida a concessão do efeito suspensivo almejado pela agravante.

O agravado, em sede de contrarrazões (id 10630900), pugna pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame do mérito da pretensão recursal, mostra-se necessário tecer algumas considerações acerca do processo originário.

Cuida-se de ação anulatória de débito ajuizada pela autora/agravante, empresa de transporte rodoviário de carga, visando a desconstituição do Auto de Infração n°.
5.148.352-2, o qual lhe atribuiu a conduta de
“Creditar-se do ICMS em desacordo com as exigências previstas na legislação”,
denotando infração ao disposto no Art. 99 c/c Art. 138, ambos do RICMS/ES, aprovado pelo Decreto 1.090-R, de 25/10/2002 (id
46384023 - processo originário)
.

Infere-se das informações complementares constantes da aludida autuação tratar-se de
“Auto de Infração relativo a registro na Escrituração Fiscal Digital - EFD, de crédito de ICMS oriundo de NFe’s, nas quais são referenciadas chaves de acesso de NFCe’s que acobertam a venda a varejo de diesel no posto revendedor de combustível e, que não indicam destinatários ou indicam destinatários distintos do contribuinte, sendo indevido o aproveitamento de crédito, em razão de não ser efetivamente o adquirente do combustível”.

Neste cenário, argumenta a autora/agravante que não pode ser responsabilizada pelo erro administrativo perpetrado pela distribuidora/revendedora de combustível, verdadeira responsável pela emissão de notas fiscais em consonância com os parâmetros exigidos na legislação Estadual, a qual deixou de apontá-la como destinatária do combustível comercializado, gerando a inconsistência apontada pelo fisco.

Diante disso, pugnou, liminarmente, que fosse
“suspensa a exigibilidade e cobrança quanto ao pagamento da restituição do tributo e da multa/penalidade, bem como determinar que a Administração Pública não inscreva a Requerente nos Órgãos de Restrição ao Crédito, assim como obste a Fazenda Pública Estadual de adotar medidas que impeçam a emissão da certidão positiva com efeitos de negativa até o deslinde final do feito.”

Em decisão inserida no id
49546040 - demanda originária, o Magistrado
a quo
, in
deferiu o pedido formulado, tendo, para tanto, adotado a seguinte fundamentação:

“Cuida-se de ação de procedimento comum aforada por
CENTRO-AVANTE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com pedido de liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração nº 5.148.352-2, sob a alegação de nulidade do lançamento fiscal.

Sustenta a parte autora que o crédito de ICMS foi realizado em conformidade com a legislação vigente e que qualquer irregularidade apontada pelo Fisco decorre de erro administrativo da fornecedora de combustível, não podendo ser imputada à autora, que agiu de boa-fé. Alega ainda que a responsabilidade pela emissão correta das notas fiscais e pelo recolhimento do ICMS é da fornecedora de combustíveis, e não da empresa autora, que utilizou o crédito de acordo com as normas fiscais aplicáveis.

A inicial foi instruída com documentos.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para a concessão da liminar, é necessário, portanto, a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

No caso em análise, importante dizer que a dívida fiscal, regularmente inscrita, goza de presunção legal de certeza e liquidez, conforme dispõe a legislação tributária, presunção esta que somente pode ser elidida mediante prova inequívoca a cargo do devedor. Assim, cabe à parte autora o ônus de demonstrar de forma clara e robusta que o lançamento fiscal é nulo ou que houve erro por parte da Administração Fazendária.

Neste momento processual, não vislumbro a presença de prova inequívoca que afaste a presunção de certeza e liquidez do crédito tributário constituído, uma vez que as alegações apresentadas pela parte autora dependem de dilação probatória para sua comprovação, sendo certo que as notas fiscais por ela utilizadas para o creditamento não constavam o seu nome como destinatária das mercadorias, deixando dúvidas quanto ao direito vindicado, dada a irregularidade dos documentos fiscais.

Nesse contexto, a análise da validade dos documentos fiscais, bem como da legalidade do procedimento adotado pelo Fisco, demanda uma instrução probatória que ultrapassa o mero juízo de cognição sumária próprio desta fase processual.

Não se desconhece o entendimento segundo o qual é lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda (REsp 1.148.444/MG e súmula 509). No caso, no entanto, não há certeza quanto à efetiva veracidade da transação, considerando a ausência de indicação da requerente como destinatária das mercadorias nos documentos fiscais.

Ademais, não restou comprovado, de forma concreta, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, visto que a autora não demonstrou de maneira suficiente o risco efetivo à continuidade de suas atividades empresariais decorrente da exigibilidade imediata do crédito tributário. (...)

Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.(...)”

O presente recurso foi interposto justamente em face de pronunciamento supra, por meio do qual, conforme dito anteriormente, pretende a recorrente seja determinado ao ente estatal
que “não deixe de emitir a Certidão Positiva com os Efeitos de Negativa com base no auto de Infração contidos nos autos, bem como não realize qualquer ato de inclusão nos órgão de proteção, até o final do deslinde do feito”.

Após uma nova análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que o recurso não merece provimento.

Como se nota, o juízo primevo arrimou o indeferimento da liminar na presunção de legalidade, certeza e liquidez do crédito tributário constituído e na inexistência, neste momento processual, de prova que afaste tal presunção, tendo, ainda, ponderado sobre a necessidade de dilação probatória para eventual comprovação das transações comerciais aduzidas pela recorrente.

Neste contexto, cinge-se a controvérsia a analisar a viabilidade de se garantir à agravante/recorrente o direito de obter certidões positivas com efeito de negativa e de não ter seu nome vinculado aos órgãos de proteção ao crédito, o que, decerto, perpassa pela aferição da probabilidade do direito de creditamento alegado originariamente e eventual possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

A respeito do assunto (substituição tributária progressiva/creditamento), é sabido que a
Constituição Federal determina que o ICMS será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal (CRFB, art. 155, § 2º, inc. I).

Outrossim, nos termos do art. 20 da Lei Complementar nº 87/96, os produtos intermediários e insumos imprescindíveis à atividade empresarial do contribuinte passaram a ensejar direito de crédito, em razão do princípio da não-cumulatividade. Senão vejamos a redação do mencionado dispositivo:

Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação.

Assim,
in casu
, se a empresa agravante adquire o combustível, o qual tem a sua entrada no estabelecimento tributada pela substituição tributária, essa tributação deve se transformar em créditos para que, então, exerça a atividade de transporte.

Em evolução, registro não descurar que, a teor da Súmula 509 do STJ,
“É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda”,
de modo que
,
no caso em apreço
,
eventualmente demonstrada a existência da relação comercial, seria possível o creditamento, ainda que as notas fiscais emitidas não atendam aos requisitos legais.

Todavia, na hipótese vertente, como bem consignado pelo MM. Juiz de 1º Grau, o arcabouço probatório coligido aos autos, ao menos em sede de cognição sumária, não permite a aferição do direito ao creditamento perquirido pela autora/agravante como forma de desconstituir o auto de infração n°.
5.148.352-2, sobretudo porque as notas fiscais anexadas ao caderno processual (ids
46383399 e
46383401 - processo originário)
não apontam a parte como destinatária do combustível comercializado, o que, de fato, enseja dúvidas quanto ao direito perquirido e demanda uma extensão da atividade probatória, a fim de
que seja analisada a possível subsunção do caso à Súmula 509 do STJ.

Logo, ante a inexistência de elementos que permitam concluir pela probabilidade do direito autoral, forçoso concluir pelo acerto do pronunciamento vergastado no que pertine à impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, V do CTN).

Por consequência, considerando a exegese do art. 206 do mesmo diploma legal, o qual condiciona a emissão da certidão positiva com efeitos de negativa à existência de penhora ou de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, inviável o acolhimento da pretensão recursal neste ponto, ante inadequação do caso à hipótese legal.

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva
em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

A respeito deste condicionamento da expedição da certidão pretendida à existência de suspensão da exigibilidade do crédito, cito os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. Certidão positiva com efeito de negativa. Impossibilidade. Não preenchimento dos requisitos previstos no
artigo 206 do Código Tributário Nacional
.
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de suposto parcelamento refic. Não ocorrência. Crédito tributário vencido. Precedentes deste tribunal. Recurso conhecido e não provido.
(TJPR; ApCiv 0001926-51.2021.8.16.0004; Curitiba; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral; Julg. 18/03/2024; DJPR 18/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS OU EQUIVALENTE. ART. 205 E
206 DO CTN
. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO DO IMPETRADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DEMAIS DESPESAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1.
A suspensão da exigibilidade do débito tributário possibilita a expedição de Certidão Positiva de Débi8to com Efeitos Negativos, conforme previsto no
artigo 206 do CTN
.
2. Não é exigível da autoridade coatora o reembolso das custas e demais despesas adiantadas pela parte vencedora, mas, com fulcro no §3º do art. 12 da Lei Estadual nº 14.939/03, da Fazenda Pública correspondente.
(TJMG; APCV 5210791-78.2022.8.13.0024; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Leopoldo Mameluque; Julg. 16/07/2024; DJEMG 22/07/2024)

Na mesma linha de raciocínio, mantendo-se hígido o crédito tributário constituído, possível a inclusão do nome da autora/agravante em órgãos de restrição creditícia ou Cartórios de Protesto de Títulos, senão vejamos:

EMENTA. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 782, § 3º do CPC é aplicável às execuções fiscais,
devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SerasaJud, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA.
Precedente do c. STJ. 2. Inexistindo dúvida concreta e razoável quanto à existência do crédito tributário, deve ser deferida a inscrição do nome do executado no cadastro de inadimplentes. (TJES, AI 5002798-44.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Segunda Câmara Cível)

Nessa linha de raciocínio, analisando o caso em sede de cognição sumária e nos limites da devolutividade recursal, entendo por acertado o posicionamento externado pelo juízo
“a quo”
na decisão impugnada.

Em outros termos, a meu sentir, o Magistrado singular agiu com acerto ao indeferir a liminar, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe

provimento,
para manter incólume a r. decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/01/2025 às 14:14:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55239430012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.